Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0743100-94.2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO DA SILVA SANTOS Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FRANCISCO DA SILVA SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor nos seguintes termos: “Intimadas as partes a produzirem provas, o autor solicitou a manifestação do Juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, para após se manifestar quanto à produção e provas. O requerido informou não ter outras provas a produzir. Decido. Nos termos do art. 357, III do CPC, é na decisão saneadora que o Juiz define a distribuição do ônus da prova, quando também decide quais provas devem ser produzidas. Assim, o pedido do autor não prospera, e preclusa a oportunidade para ele solicitar a produção de provas. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, em que o autor alega não possuir nenhuma relação jurídica com o Banco requerido, que está a lhe cobrar dívida. A relação tratada nos autos é de consumo, em que comprovada a hipossuficiência do autor, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, compete ao requerido, no momento da contestação, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 350 do CPC. Logo, o caso não é de inversão de ônus da prova, mas de aplicação do art. 350 do CPC, uma vez que competia ao requerido a comprovação da regularidade da contração com o autor, no momento da contestação. Considerando, ainda o fato de ele alegar ter ocorrido fraude de terceiros. Não havendo outras provas a serem produzidas, anote-se conclusão para sentença. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2020 15:40:13. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” (ID 72044209 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que é necessário o reconhecimento do direito à inversão do ônus da prova, para que não haja preclusão consumativa do tema, pois em eventual julgamento contrário aos seus interesses, caberia a ele a produção de provas que são de difícil realização pelo demandante. Argumenta que não possui conhecimento técnico ou condições adequadas para exercer o seu direito de defesa em igualdades de condições com o banco réu. Alega que o microssistema consumeirista garante ao consumidor o direito de facilitação de sua defesa, com a possibilidade do juiz, na análise do caso, determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do réu. Sustenta que o pedido formulado na origem é de que seja reconhecido que o autor nunca estabeleceu qualquer relação comercial como réu, portanto, trata-se de fato negativo, cuja prova equipara-se à diabólica. Com isso, pede a cassação da decisão proferida em 1a instância, para se reconhecer que, independente de quem competem as provas, seja determinada a inversão do ônus em favor do agravante, em qualquer situação (ID 20031610). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária deferida no ID 68157743 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De início, cumpre aqui ressaltar que a distribuição do ônus da prova nos termos do que pretende o recorrente é objeto do Recurso Especial 1846649 submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o qual foi recente afetado, todavia, sem determinação de suspensão nesta unidade da Federação (Tema 1061). Ao contrário do que pretendem os agravantes, a inversão do ônus da prova, com vistas à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não se dá de forma automática, mas depende do grau de vulnerabilidade do consumidor e ainda da verossimilhança de suas alegações, consoante dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso dos autos, não se verifica a verossimilhança nas alegações dos recorrentes para que seja invertido o ônus probatório, uma vez que cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §3 do CPC, para que que também recaia sobre a instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos, conforme determina o art. 369 do CPC. Todavia, cabe ao consumidor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário. Assim, a imposição do ônus da prova para a instituição financeira de forma automática e independente das circunstâncias do caso concreto, como pretende o recorrente, viola a regra processual vigente de distribuição do ônus probatório. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIDO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada. 2. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova. 2.1. Inviáveis os pedidos de declaração de inexistência de débitos e restituição, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado a natureza fraudulenta do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado que embasa a cobrança dos valores questionados. 2.2. Por outro lado, o banco requerido se desincumbiu do ônus probatório que recaia sobre si, visto que apresentou documentos que se mostram críveis para determinar que o referido negócio jurídico foi contratado de forma livre e espontânea pela apelante. 3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente. 4. Recurso desprovido”. (07103489420198070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/8/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator